Tribunal: TJBA
Processo: 8018275-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018275-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
JEFTE FRANCA CONCEICAO, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA DOCÊNCIA ESPECIAL DURANTE O USUFRUTO DE FÉRIAS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. APARENTE VÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTE A NATUREZA ALIMENTAR DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A Administração Pública pode a qualquer tempo rever seus atos, anulando-os se ilegais, com esteio no princípio da autotutela, a teor da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, quando tais atos repercutem na esfera jurídica do servidor, não se pode prescindir do processo administrativo prévio, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5° LV da CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8018275-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU e como agravado APLB SINDICATO - NUCLEO SINDICAL DE MORRO DO CHAPEU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator